Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-11.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-11.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTINO ARANTES DA SILVA - CPF: 206.055.101-30 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), SIMONIA AUXILIADORA ARANTES DE SOUZA - CPF: 388.040.691-04 (APELANTE), IVAN DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 537.560.451-53 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), SIMONIA AUXILIADORA ARANTES DE SOUZA - CPF: 388.040.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1002951-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Altino Arantes da Silva

Apelado:
Ivan de Sousa Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1002951-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Altino Arantes da Silva

Apelado:
Ivan de Sousa Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Altino Arantes da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Ivan de Sousa Oliveira, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), a título de honorários por corretagem imobiliária, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar os termos do ajuste do contrato verbal de corretagem firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Na matéria de fundo, defende que o valor acordado a título de corretagem pela venda do imóvel foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, a venda não foi realizada e nem o serviço devidamente prestado. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 197285282), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1002951-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante:
Altino Arantes da Silva

Apelado:
Ivan de Sousa Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivan de Sousa Oliveira ajuizou ação de cobrança em desfavor de Altino Arantes da Silva, visando o recebimento de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), referente à prestação de serviço de corretagem imobiliária, mediante contrato verbal, de um imóvel rural de propriedade do réu, contudo, após a venda do bem, recebeu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do valor pactuado, motivando o manejo da demanda
.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, asseverando que o valor acertado verbalmente seria quitado na medida em que o comprador realizasse os pagamentos, o que não ocorreu, ante a existência de pendências na regularização da área rural em questão, motivo pelo qual, diante da condição suspensiva existente, está impossibilitado de realizar o pagamento, devendo a demanda ser julgada improcedente, requerendo, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 197285259).

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), a título de honorários por corretagem imobiliária, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 197285277).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

De pronto, diante documentos de id. 206743180 a id. 206748187,
defiro a gratuidade de justiça requerida pelo réu, ora recorrente, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC
.

Ainda preliminarmente, o apelante defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar os termos do ajuste do contrato verbal de corretagem firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que o réu, ora apelante, ao apresentar a peça de defesa requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 197285259), todavia, de forma totalmente antecipada e sem sequer analisar o pedido da parte, o MM. Juiz julgou procedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(id. 197285277).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo réu, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que este não as produziu, mormente pelo cerne da questão estar centrada em contrato verbal de prestação de serviço de corretagem, onde se discute os ajustes de pagamento pactuados.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao contrato verbal de prestação de serviço de corretagem e ajuste da forma de pagamento da eventual comissão, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024